Tribunal: TJDFT
Processo: 0705658-52.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS TESTEMUNHAS CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 1a FASE. NOTA NEGATIVA DO VETOR ANTECEDENTES. 2a FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. REVELIA DECRETADA EM SEDE JUDICIAL. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS AUSENTES. REITERAÇÃO DELITUOSA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de furto qualificado pela fraude, improcedem as teses absolutórias sufragadas pela Defesa Técnica.

2. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo se corroborada pelos demais elementos probatórios, notadamente os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, em decorrência da fé pública que a lei confere às suas declarações.

3. Não há como reconhecer a atenuante da confissão espontânea no caso, uma vez que, perante a autoridade policial, o réu exerceu o seu direito constitucional ao silêncio e, em sede judicial, foi declarado revel.

4.Considerando os maus antecedentes, a reincidência e a quantidade de pena corporal imposta, adequada a fixação do regime prisional semiaberto (art. 33, parágrafos 2o e 3o, do CP).

5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.